Tribunal: TJDFT
Processo: 0749655-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admite-se o “writ” para verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O crime de tráfico de drogas (ainda que praticado em ambiente sob a jurisdição Militar) é equiparado a hediondo, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal e artigo 2o, "caput", da Lei 8.072/90.
3. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de “Habeas Corpus”, na decisão que indeferiu a progressão de regime por ausência do preenchimento de requisito objetivo em relação ao crime de tráfico de drogas, por considerá-lo equiparado a hediondo.
4. Ordem denegada.